Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700209-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA ARAUJO SANTANA (69 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao fornecimento do equipamento CPAP sob máscara oronasal, preferencialmente umidificador aquecido, a paciente acometida de grave apneia obstrutiva do sono, com hipoxemia, sem indicação de classificação de risco, acompanhada no Hospital Regional da Asa Norte. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu inexistir fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque, o equipamento médico indicado pelo médico assistente é normalmente fornecido pelo Distrito Federal, mas aponta estoque zero conforme consulta realizada em 17/01/2023 (ID 147831706). Assim, por ser a paciente n. 45 da lista de regulação, não tem a menor previsão de ser atendido. Assim, em exame preliminar, verifico a omissão do Estado no fornecimento de serviço básico de saúde, no caso o fornecimento de equipamento necessário para tratamento da apneia do sono. O atraso no fornecimento do equipamento pode trazer inúmeras consequências na saúde do paciente, sendo a mais grave o óbito, ou mesmo o retorno do paciente ao serviço de saúde para porta da emergência, com custos ainda maiores para o Sistema. Ou seja, há probabilidade do direito, em razão necessidade de imediato tratamento da apneia do sono e urgência da medida, em razão de suas possíveis consequências caso o equipamento não seja disponibilizado. Nesse mesmo sentido o seguinte precedente: acórdão n. 1606230, 3a Turma Recursal, julgado em 30.08.2022, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, forneça o equipamento conforme prescrição do médico assistente. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, devendo a Secretaria da Turma proceder a imediata intimação da parte agravada. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida, inclusive para o fim da apurar eventual omissão sistémica do Distrito Federal no que refere aos demais pacientes que se encontram aguardando indefinidamente o fornecimento do mesmo equipamento médico. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.